Tribunal: CARF
Processo: 10880.975844/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.975844/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.407 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
RTA - REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVA
MENSAL. COMPROVAÇÃO.
É possível a configuração de pagamento indevido ou a maior de estimativa de
IRPJ, nos termos da Súmula CARF no 84.
Todavia, incumbe à contribuinte demonstrar por meio da escrita contábil e
fiscal, lastreada em documentos hábeis e idôneos, a certeza e liquidez do
crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.975844/2009-48
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.407 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.975844/2009-48

Relatório
Tratam os presentes autos de Pedido de Ressarcimento/Restituição – PER por
meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente de pagamento a maior ou indevido de
estimativa mensal de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (código de Receita 5993).
O crédito foi utilizado para compensar débitos de sua responsabilidade por meio
da respectiva Declaração de Compensação – DCOMP.
A autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasl – RFB
emitiu despacho decisório, no qual indeferiu o crédito pleiteado e não homologou as
compensações declaradas. A razão do indeferimento foi a integral utilização do DARF indicado
como origem do crédito para a quitação de débito declarado pela contribuinte.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade na qual alegou, em síntese, que o pagamento indevido decorreria da diferença
entre o valor efetivamente pago e aquele apurado por meio de balancete/balanço de redução ou
suspensão, conforme a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ.
No julgamento de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento – DRJ considerou a manifestação de inconformidade improcedente porque, de
acordo com a legislação de regência, o alegado pagamento indevido ou a maior de estimativa de
IRPJ deveria compor eventual saldo negativo apurado no ajuste do lucro real. Somente neste
caso, o crédito gozaria dos atributos de liquidez e certeza necessários, nos termos do artigo 170
do CTN, para configurar a hipótese de repetição de indébito.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário por meio do qual, em
síntese, reeditou as alegações da manifestação de inconformidade.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Na espécie, há duas questões a serem apreciadas. A primeira é quanto à
possibilidade jurídica de repetição de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de
IRPJ. A segunda, se a contribuinte logrou demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.407 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.975844/2009-48

No que tange à primeira questão, a controvérsia jurídica já se encontra pacificada
no seio deste Conselho administrativo por meio da Súmula CARF no 84, verbis:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, em tese, o pagamento a maior ou indevido de estimativa mensal de IRPJ
é passível de repetição.
Contudo tenho que a contribuinte não logrou comprovar a liquidez e certeza do
crédito pleiteado.
Na espécie, a fiscalização deixou de reconhecer o direito ao crédito porque o
DARF havia sido inteiramente utilizado para quitar um débito declarado pela contribuinte. Trata-
se, portanto, de desconstituir tal débito.
O erro de fato no preenchimento de DCTF ou PER/DComp não é óbice suficiente
para impedir o reconhecimento de direito creditório, em homenagem ao princípio da verdade
material que rege o processo administrativo tributário.
Contudo, considerando que a contribuinte havia constituído o débito que havia
sido quitado pelo DARF ora sob análise, impende que a mesma demonstre qual o débito
condizente com a verdade material. Neste sentido, a mera apresentação da DIPJ mostra-se
insuficiente. A DIPJ é uma declaração unilateral da contribuinte que contém informações de
interesse da Administração Tributária. Não constitui débitos ou créditos. Portanto, a retificação
do débito originalmente declarado deve vir instruída com elementos robustos de prova de qual o
débito correto. Sem essa comprovação, o pagamento indevido ou a maior carece de liquidez e
certeza.
Esta é a inteligência do disposto no artigo 16, III, do Decreto no 70.235/72 e no
artigo 373, I, do CPC.
Neste sentido, a jurisprudência deste Conselho Administrativo tem sido
recorrente. Para ilustrar, trago à colação os seguintes precedentes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano - calendário: 2003
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO DE
FATO NA DCTF. ÔNUS COMPROVAÇÃO.
Para fundamentar o crédito pleiteado em PER/DComp decorrente de pagamento
indevido ou a maior, incumbe ao sujeito passivo juntar elementos probatórios robustos,
fundados na escrita comercial/fiscal e nos documentos de lastro, para comprovar o
eventual erro de fato no débito declarado em DCTF.
Uma vez comprovado por elementos hábeis e idôneos, é de se deferir o crédito pleiteado
e homologar as compensações declaradas. (Acórdão CARF no 1401-004.205, de
12/02/2020) – grifei

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.407 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.975844/2009-48

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano - calendário: 2003
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO DE
FATO NA DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO.
Para fundamentar o crédito pleiteado em PER/DComp decorrente de pagamento
indevido ou a maior, incumbe ao sujeito passivo juntar elementos probatórios robustos,
fundados na escrita comercial/fiscal e nos documentos de lastro, para comprovar o
eventual erro de fato no débito declarado em DCTF. (Acórdão CARF no 1401-004.225,
de 13/02/2020)

A contribuinte, portanto, deveria ter trazido aos autos a escrita comercial e fiscal
para fazer prova do montante de estimativa de IRPJ efetivamente devida. Sem tal comprovação,
o crédito pleiteado não goza de liquidez e certeza.
Conclusão.
Voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital